Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-79.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003319-79.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRIELE FIORI MAIER NARDI - CPF: 019.455.741-35 (AGRAVADO), MARIANA PEREIRA FERNANDES PITON - CPF: 269.514.938-71 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE RICARDO PITON - CPF: 285.647.918-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ARTROPLASTIA DISCAL DE COLUNA VERTEBRAL. URGÊNCIA COMPROVADA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 150.897,00, e danos morais fixados em R$ 10.000,00, em razão da negativa de cobertura de cirurgia de artroplastia discal indicada em caráter de urgência.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia apreciar a apelação; (ii) saber se a negativa de cobertura, fundada na Diretriz de Utilização – DUT 133 da ANS, é legítima; (iii) saber se o reembolso deve observar os limites contratuais; (iv) saber se há dano moral indenizável; e (v) saber se o valor arbitrado é excessivo.

III. Razões de decidir

A apreciação monocrática do recurso encontra respaldo no art. 932 do CPC, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante.

Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula no 608/STJ. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo a operadora, diante de prescrição médica fundamentada e urgência comprovada, recusar cobertura com base exclusiva em critérios administrativos da DUT 133.

A recusa injustificada caracteriza ato ilícito. Demonstrada a urgência do quadro clínico e ausente alternativa eficaz na rede credenciada, impõe-se o ressarcimento integral das despesas suportadas, não se aplicando cláusula limitativa de reembolso quando a contratação particular decorre da própria conduta indevida da operadora.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa, pois expõe o consumidor a angústia e insegurança em contexto de vulnerabilidade. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso.

A sentença observou os critérios de atualização monetária e juros de mora em conformidade com o CC, art. 406, inexistindo reparo quanto ao índice aplicado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito em caráter de urgência, ainda que fundada na não observância literal de diretriz da ANS, quando comprovada a necessidade clínica. 2. A recusa injustificada de cobertura enseja ressarcimento integral das despesas médicas e configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts.
6o, I, e 51, IV; CPC, art. 932; CC, art. 406; Lei no 9.656/1998, arts.
12, V, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 608/STJ; TJ-MT, Apelação Cível no 10016406020228110004, Rel. Desa Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025, publ. 18.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 10064370220218110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, publ. 23.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Indenizatória
movida em desfavor de
ANDRIELE FIORI MAIER NARDI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora, apelante, a indenizar a autora, ora, apelada, em danos materiais, no montante de R$ 150.897,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos e noventa e sete reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da sentença, na forma do artigo 406, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil (Id. 330492868).

Inconformada, a parte agravante sustenta a necessidade de apreciação colegiada, alegando que a matéria retratada nos autos, em razão de sua complexidade e tecnicidade, deve ser submetida à análise de todo o colegiado da 5a Câmara de Direito Privado, a fim de que se assegure a devida imparcialidade e se alcance decisão colegiada adequada.

Ademais, afirma que a recusa de cobertura não se mostra abusiva, sustentando que o indeferimento ocorreu em razão da ausência dos requisitos previstos na Diretriz de Utilização – DUT 133 da ANS, uma vez que os laudos médicos não consignam a existência de cervicalgia em nível de mielopatia ou radiculopatia, tampouco demonstram o esgotamento das hipóteses de tratamento conservador.

Sustenta, ainda, que o reembolso integral das despesas não deve assumir caráter punitivo, pois a sentença fundamentou sua imposição na suposta recusa abusiva da operadora ao custeio do procedimento. Todavia, argumenta que a negativa de cobertura se deu estritamente com base nas cláusulas contratuais, não havendo falar em abusividade ou ilicitude.

Assevera que, no que concerne aos honorários médicos, a operadora dispõe de profissionais credenciados aptos à realização da cirurgia; entretanto, o agravado optou por contratar profissional particular, o que constitui direito seu. Contudo, o reembolso deve observar os limites estabelecidos contratualmente.

Prossegue aduzindo a ausência de responsabilidade pelos valores negociados, a necessidade de preservação do equilíbrio contratual, a inexistência de danos morais e a excessividade do valor fixado a esse título.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, seja dado provimento ao recurso de apelação, com a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (Id. 341964863).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor de
ANDRIELE FIORI MAIER NARDI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora, apelante, a indenizar a autora, ora, apelada, em danos materiais, no montante de R$ 150.897,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos e noventa e sete reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da sentença, na forma do artigo 406, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil (Id. 330492868).

O ponto central da controvérsia reside em verificar a licitude da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de Artroplastia Discal de Coluna Vertebral, prescrito como de urgência, e se há direito à indenização por danos materiais e morais.

A apelante sustenta que a negativa foi legítima, lastreada na
inobservância dos critérios da Diretriz de Utilização – DUT 133

da ANS, sendo o procedimento não obrigatório por não constar em sua integralidade no Rol da ANS.

Alega ainda que, mesmo em caso de reembolso, este deve observar os
limites contratuais
, e que a situação não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

O contrato de plano de saúde é regido, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do STJ.

Cito:

Súmula 608 - STJ

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Ainda que a operadora de saúde possa condicionar a cobertura de determinados procedimentos à observância das diretrizes da ANS,
o Rol de Procedimentos é meramente exemplificativo, sendo ilegal a recusa baseada exclusivamente na ausência de preenchimento literal da DUT
, quando presente a necessidade clínica urgente e expressamente prescrita por profissional habilitado.

No caso dos autos, a autora foi diagnosticada com cervicalgia e braquialgia graves, com perda de força no membro superior direito, e foi indicada à cirurgia de descompressão medular
em caráter de urgência
, conforme laudo médico acostado (Id. 330491926), vejamos:

A negativa de cobertura se deu quatro dias após a solicitação, sob fundamento exclusivo de ausência de critérios técnicos da DUT 133.

Ora, a jurisprudência desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
a urgência do quadro clínico e a indicação médica fundamentada devem prevalecer sobre a interpretação restritiva do Rol da ANS
, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação de compensação por danos morais proposta por Danilo Rodrigues, em razão da negativa de cobertura de internação e cirurgia de urgência, impondo à requerida o pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II . Questão em discussão 2. A questão em debate é a legalidade da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, sob alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual, em face de situação de urgência médica. III. Razões de decidir 3 .
A negativa de cobertura para casos de urgência/emergência é abusiva, violando o artigo 12, inciso V, alínea c, e artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que garantem cobertura obrigatória nessas hipóteses após 24 horas da contratação
. 4.
Resoluções administrativas, como a no 13 do CONSU, que limitam a cobertura a 12 horas de atendimento, não podem prevalecer sobre o disposto na legislação e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que tutela a dignidade e saúde do paciente
. 5.
Restou configurada a urgência do caso pela comprovação documental, sendo indevida a recusa da cobertura
. 6.
O dano moral é in re ipsa, decorre da aflição e angústia vivenciadas pelo consumidor, configurando ofensa à sua dignidade . O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado
. 7. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 11, do CPC . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de internação e cirurgia em casos de urgência/emergência pela operadora de plano de saúde, mesmo durante o período de carência contratual, sendo devida a indenização por danos morais
." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C; CDC, art. 51, IV, § 1o, II e III; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 11.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2 .002.772/DF, j. 2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064370220218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA . RECUSA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CUSTOMIZADOS. INDICAÇÃO EXPRESSA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde Unimed Barra do Garças contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiário que pleiteia o custeio integral de materiais necessários à realização de cirurgia ortognática indicada por cirurgiã-dentista especialista. 2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para compelir a ré a autorizar todos os procedimentos e materiais solicitados, condenando-a ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios . II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é tempestivo, apesar do não conhecimento dos embargos de declaração opostos; e (ii) saber se é abusiva a negativa de cobertura de materiais odontológicos customizados com fundamento em sua suposta finalidade estética, quando há indicação técnica fundamentada da profissional responsável. III . Razões de decidir 4. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração utilizou fundamentos típicos de rejeição, não havendo aplicação da sanção prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC . Configura-se, erro material na terminologia utilizada, devendo ser reconhecida a tempestividade da apelação. 5.
A negativa de cobertura de materiais indicados por profissional que acompanha diretamente o paciente e fundamenta tecnicamente sua necessidade revela-se abusiva, violando o art. 47 do CDC, que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor em casos de cláusulas contratuais dúbias . 6. O plano de saúde não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial e da prescrição odontológica, limitando-se a justificativas genéricas, sem contraposição científica eficaz. 7. A jurisprudência consolidada do STJ veda a interferência da operadora de plano de saúde na conduta médica ou odontológica adotada, sobretudo quando ausente alternativa terapêutica com igual efetividade
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . É tempestivo o recurso interposto após decisão que, a pretexto de não conhecer dos embargos de declaração, deixou de aplicar sanção prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, evidenciando erro material na terminologia adotada. 2 .
É abusiva a negativa de custeio de materiais customizados e indicados como funcionalmente necessários por profissional especialista, quando não demonstrada de forma técnica e fundamentada a existência de alternativa terapêutica equivalente
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016406020228110004, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2025) (destaquei)

Além disso, a apelante
não demonstrou ter oferecido alternativa na rede credenciada
, tampouco comprovou a inexistência da urgência invocada, limitando-se a argumentos formais e genéricos.

A conduta da seguradora em recusar o custeio do procedimento obrigou a paciente, em situação de vulnerabilidade, a custear integralmente o tratamento, o que ultrapassa a previsão contratual de reembolso proporcional. Conforme entendimento do STJ, a recusa injustificada enseja o dever de ressarcimento integral, na forma de indenização por ato ilícito (AgInt no REsp 2.002.772/DF).

Cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE . RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022) (destaquei)

A cláusula limitativa de reembolso, portanto,
não se aplica quando a própria conduta ilícita da operadora for a causa direta da contratação de serviço fora da rede
.

Por outro lado, deve ser salientado que, é pacífico na jurisprudência pátria que
a recusa indevida de cobertura médica, especialmente em situações de urgência, configura dano moral “
in re ipsa
”, decorrente da angústia e do abalo psicológico sofridos pelo consumidor diante da negativa em momento de fragilidade
. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
razoável
e
proporcional
à extensão do dano, não ensejando redução.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (CESÁREA) – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT . AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - AC: 10422791420198110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação de compensação por danos morais proposta por Danilo Rodrigues, em razão da negativa de cobertura de internação e cirurgia de urgência, impondo à requerida o pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II . Questão em discussão 2. A questão em debate é a legalidade da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, sob alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual, em face de situação de urgência médica. III. Razões de decidir 3 . A negativa de cobertura para casos de urgência/emergência é abusiva, violando o artigo 12, inciso V, alínea c, e artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que garantem cobertura obrigatória nessas hipóteses após 24 horas da contratação. 4. Resoluções administrativas, como a no 13 do CONSU, que limitam a cobertura a 12 horas de atendimento, não podem prevalecer sobre o disposto na legislação e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que tutela a dignidade e saúde do paciente . 5. Restou configurada a urgência do caso pela comprovação documental, sendo indevida a recusa da cobertura. 6.
O dano moral é in re ipsa, decorre da aflição e angústia vivenciadas pelo consumidor, configurando ofensa à sua dignidade
.
O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado
. 7. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 11, do CPC . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de internação e cirurgia em casos de urgência/emergência pela operadora de plano de saúde, mesmo durante o período de carência contratual, sendo devida a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C; CDC, art. 51, IV, § 1o, II e III; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 11.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2 .002.772/DF, j. 2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064370220218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Por fim, a sentença observou corretamente os critérios estabelecidos no Código Civil, inclusive com a aplicação da
SELIC como índice único a partir da citação
, não havendo reparos a fazer nesse ponto, considerando inclusive o advento da Lei 14.905/2024.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026